Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-08.2017.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000298-08.2017.8.26.0580, da Comarca de Assis, em que é apelante JOAB
VIEIRA SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
Apelação Criminal no 0000298-08.2017.8.26.0580
1a Vara
Criminal de Assis.
Apelante: Joab Vieira Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.740
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis, que o
condenou como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, III,
ambos da Lei no 11.343/06, a sete anos, nove meses e dez
dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
setecentos e setenta e sete dias-multa, no piso mínimo, porque
no dia 15 de setembro de 2017, por volta das 21h30min, no
Centro de Artes e Esportes Unificado
CEU
Helenira
Rezende de Souza Nazareth, localizado na Rua José Maurício
Nucci, Parque Colinas, naquela cidade, trazia consigo e
mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de
terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, setenta porções individuais e quatro
tijolos de maconha, tudo pesando 2,520Kg, substância essa
entorpecente causadora de dependência física e psíquica, o
réu Joab Vieira Santana apelou em busca da absolvição por
falta de provas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade delitiva está provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha o material examinado (fls. 28/29, 47/48 e 106/107).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou ser traficante e declarou que a o tóxico
apreendido pertencia a outro indivíduo que saiu correndo
durante a abordagem policial, o qual foi liberado após indicar a
localização do entorpecente, aduzindo ter sido injustamente
incriminado por possuir antecedentes criminais (fl. 6 e registro
digital).
Porém,
a
alegada
inocência
não
merecia mesmo credibilidade, pois se mostrou inverossímil e
isolada nos autos, não podendo prevalecer sobre as demais
provas.
Com efeito, nos aspectos relevantes o
policial militar inquirido relatou ter diligenciado no centro
esportivo em razão de denúncia anônima de tráfico de drogas
praticado
pelo
réu,
que
tentou
se
evadir
ao notar a
aproximação
policial,
mas
foi
logo
abordado,
sendo
apreendidas seis porções de maconha e a quantia de R$.43,00
em poder dele, o qual confessou a traficância e indicou onde
escondia mais sessenta e quatro porções do mesmo
entorpecente. Segundo noticiou, nas proximidades ainda foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
localizados quatro tijolos de maconha com o apoio do canil (fl.
5 e registro digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra do policial inquirido, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento dele, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fosse levianamente imputar um
crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, de modo que essa prova era mesmo
suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas
aos quadros da polícia.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Além disso, as circunstâncias da prisão
do réu, apontado como traficante em denúncia anônima,
flagrado em ponto de venda de entorpecentes e que se evadiu
com a chegada dos agentes públicos, aliada à quantidade e
forma de acondicionamento de parte do tóxico apreendido, em
porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, não
deixaram dúvida quanto a se destinarem ao insidioso comércio,
ainda mais em se tendo em conta a informal admissão do réu
quanto ao comércio ilícito de drogas ao ser abordado, como
assinalado pelos policiais militares.
Nesse ponto, oportuno ponderar ser
irrelevante o fato de que não tivesse o réu sido surpreendido a
exercer qualquer ato característico da mercancia no momento
de sua prisão, pois isto não se exige para a tipificação do
delito em comento.
De fato, o delito de tráfico ilícito de
tóxicos é de natureza permanente, que se consuma com a
simples posse da droga pelo agente para fim de comércio a
terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja ele flagrado
vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
De mais a mais, ainda que se possa
crer seja o réu usuário de drogas, nada havia a impedi-lo de
exercer o comércio ilícito de tóxicos, fato nada incomum nesse
meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, é de se reconhecer ter se reunido prova
bastante da imputação feita na denúncia contra o recorrente,
sendo impossível a pretendida absolvição.
Quanto à dosimetria, as penas impostas
um terço acima do mínimo para o crime de tráfico foram bem
justificadas em função da quantidade de droga apreendida,
“pois se dispôs a trazer consigo e manter em depósito mais de dois
quilos e meio de maconha, capaz de alimentar o vício de inúmeras
pessoas. Péssimo o motivo, já que o lucro fácil à custa da saúde
pública informou a prática do crime” (fl. 218), razão pela qual
ficam mantidas em seis anos e oito meses de reclusão e
seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, o réu foi
deveras beneficiado com a compensação da agravante da
reincidência (fl. 111) com a atenuante da confissão espontânea
reconhecida na sentença, embora o réu tivesse optado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
silêncio na fase policial e negado a traficância em Juízo, nada
mais podendo pretender.
Correto se mostrou o aumento de um
sexto com base no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, pois os
fatos ocorreram nas dependências de centro social e
comunitário, sendo irrelevante a prova de que o delito visava
aos frequentadores do local, na esteira do entendimento que
atualmente prevalece no egrégio Superior Tribunal de Justiça e
ao qual agora me filio, revendo posição diversa anteriormente
adotada.
Com efeito, essa augusta Corte sobre o
tema tem decidido: “O
Superior
Tribunal
de
Justiça
tem
posicionamento consolidado no sentido de que, para a incidência da
majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é
suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais
especialmente
protegidos,
sendo,
pois,
desnecessária
a
comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas
localidades” (HC no 450926, 5a Turma, Relator Ministro ribeiro
Dantas, julgado em 07.08.2018, DJe 15.08.2018), bem como que
“(...) V - O crime praticado nas imediações de estabelecimento de
ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da majorante
prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo prescindível
a prova de que o acusado tinha como 'público-alvo' os
frequentadores desses locais (...)” (HC no 480887, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 07.02.2019, DJe
19.02.2019).
A reincidência específica do apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000298-08.2017.8.26.0580 Comarca de Assis.
inviabilizou a aplicação em seu benefício do redutor previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, por expressa disposição
legal e, em face dessa circunstância e da extensão da pena
carcerária aplicada, o regime prisional inicial fechado era o
único cabível, tal como fixado na sentença.
Diante disso, nada havendo a alterar na
douta sentença, o desprovimento do recurso se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -